Tribunal: TJES
Processo: 5010939-53.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010939-53.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JACY PEREIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte recorrida alega ter sofrido prejuízo em razão da cobrança de dívida decorrente do empréstimo nº 631178695, que alega desconhecer.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou defesa refutando as alegações da parte recorrida e pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em sede de

sentença (ID 4976444) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que DECLARO inexistentes os débitos referentes ao contrato n° 58749353, bem como CONDENO o réu a ressarcir ao autor o valor de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), já em dobro, a título de indenização por dano material, com juros da citação e correção monetária da data dos descontos. CONDENO ainda o réu ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença. Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4976477),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente a pretensão autoral ou subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4976451)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado nos autos a falha na prestação de serviços, tendo em vista que
as requeridas não comprovaram, em sede de defesa, a regularidade dos descontos impugnados e a inexistência de defeito no serviço prestado, ônus que lhes incumbiam por determinação do art. 14, §3º, da Lei nº. 8.078/90 (CDC).

Importante mencionar, que não há nos autos elementos mínimos hábeis a refutar as alegações autorais. Sendo assim, é possível constatar que houve a falha clara de prestação de serviços, posto que, há que se reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca de que a autora, de fato, tenha realizado a contratação impugnada, restando, assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pelos requeridos, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Nesses termos, é importante ressaltar que é integralmente da parte requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Portanto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, uma vez que a parte autora ficou indignada e frustrada com o descaso da requerida.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, ora recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, ora recorrida, e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)